Tribunal: TJES
Processo: 0015479-89.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015479-89.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GERSON LUCAS SALVADOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E.Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015479-89.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GERSON LUCAS SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
G
ERSON LUCAS SALVADOR
, visando à reforma da sentença, oriunda da 6ª Vara Criminal da Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma do Lei 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto.

N
arra

a denúncia,
em síntese,

que
no dia
25
de
d
ezemb
ro
de 201
6
, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua
ex
companheir
a e vítima,
Michelle Felix Torres
, causando-lhe lesões corporais.

O réu foi denunciado, sobrevindo, ao fim da instrução criminal, sentença condenatória na forma especificada acima.

Nas
razões
recursais
, a defesa requer, a absolvição,
sob alegação de insuficiência probatória quanto a autoria delitiva, uma vez que as agressões ocorreram de forma recíproca
.
R
equer
ainda,
o afastamento da indenização a título de danos morais.

Pois bem.

A materialidade do crime está demonstrada
por meio do Boletim Unificado nº 31154841 (fls. 06/07), Termo de Medida Protetiva (fls. 09/12) e Laudo pericial (fl. 23).

Também a autoria do crime me parece suficientemente comprovada.

A
o ser ouvida em juízo, a vítima confirma as declarações prestadas na esfera policial e afirma que os fatos ocorreram
enquanto comemorava o natal com amigos e seu ex-companheiro, na rua de sua casa,
quando
foi agredida por ele com chutes pelo corpo e soco na boca.

Relata
ainda,
que as agressões perpetradas por Gerson se deram pelo fato de tê-la visto mexendo no celular, o que o teria deixado bastante irritado, desconfiado e se sentido desprezado pela vítima.

Neste p
onto
, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ART. 147, CP E ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41. PEDIDO DE CONDENÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS VIAS DE FATO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas 2. As declarações da vítima em juízo foram firmes no sentido de que a mesma, em momento algum, sentiu-se ameaçada pelo réu ou com medo do mesmo, impondo-se a absolvição em relação ao crime de ameaça. 3. Resta configurada a contravenção de vias de fato quando o agente agride a vítima ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar dano à sua integridade corporal, como no caso dos autos, impondo-se a condenação do apelado. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 049170025362, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

A partir dos relatos acima
mencionad
os, percebe-se a improcedência da

tese defensiva,
uma vez que o delito de lesão corporal é crime material, que se consuma com a efetiva lesão a integridade corporal ou à saúde da vítima, cuja prova
de
material
idade consiste, geralmente,
na realização de exame de corpo de delito que demonstre a lesão sofrida, havendo,
in casu
,
elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial.

Q
uanto
a suposta existência de lesões recíprocas, tenho que não assiste razão à defesa.

Isto porque, pela dinâmica dos fatos apurados, verifica-se que, não obstante o crime de lesão corporal te
r
sido precedido de discussão entre o réu e sua
ex
companheira, não há qualquer elemento nos autos que confirme a versão do apelante no sentido de que a vítima também o agrediu, não havendo como prosperar o pleito de
fensivo
.

A
demais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,
“a
inda que subsistisse, não há justificativa para a intensidade
das agressões perpetradas pelo réu contra sua ex companheira, porquanto defender-se é uma coisa; agredir com
violência é outra”.

P
or fim, a defesa requer o afastamento da
indenização a título de danos morais.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando da prolação da sentença, deve o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do dispositivo, firmou compreensão no sentido de que "
a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa
" (AgRg no REsp 1867135/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020), providência devidamente adotada pelo
Parquet
na denúncia, sobre a qual teve a defesa oportunidade de se manifestar durante a instrução criminal.

De outra banda, aduz a defesa a ausência de comprovação de abalo psicológico que justifique a reparação pelo dano moral.

Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito de demandas repetitivas, firmou o entendimento de que o dano moral em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in re ipsa
, sendo que sua indenização independe de indicação de valor líquido e certo pelo Ministério Público ou pela querelante, e o quantum deve ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)

Na hipótese, consta da denúncia o pedido de reparação do dano moral. A sentença, por seu turno, põe em destaque a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima, evidenciado pelos depoimentos e prova material, como dito alhures.
R
est
and
o
também
demonstrado que o comportamento irresponsável do acusado trouxe desconfortos de cunho familiar, sendo causa de sofrimentos inestimáveis, as quais, de fato, comprovam a brutalidade da ação.

Assim, preenchidos os pressupostos da fixação do dano moral pelo juízo criminal, é de ser mantida a sentença fustigada, em todos os seus termos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença ora objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015479-89.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GERSON LUCAS SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
CONTRA MULHER PRATICAD
A
NO ÂMBITO
DOMÉSTICO OU
FAMILIAR.

ARTIGO
1
29, §
13
º
, DO CÓDIGO PENAL
N
A
F
ORMA
DA LEI Nº 11.340/2006.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE.
REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO NA DENÚNCIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ.
QUANTUM
PROPORCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Provadas

a
materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
2.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando da prolação da sentença, deve o juiz fixar o valor mínimo para a reparação dos danos pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.
3
.
A aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg no REsp 1867135/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 04/05/2020).
4
.
O dano moral em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher é
in re ipsa
, sendo que sua indenização independe de indicação de valor líquido e certo pelo Ministério Público ou pela querelante, devendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. Tema repetitivo 983 (STJ, REsp 1675874/MS, 3ª Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 08/03/2018).
5.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.